Tribunal: TJES
Processo: 0010997-83.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010997-83.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELLY ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: RONALDO BASILIO DE SOUZA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE FRAÇÃO HEREDITÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE DECORRENTE DO MAL DE ALZHEIMER. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL E FÉ PÚBLICA DA ESCRITURA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em "ação declaratória de nulidade de escritura pública, cancelamento de registro c/c reparação por danos morais" ajuizada em face de seu irmão. A autora alegava incapacidade relativa à época da assinatura do contrato de compra e venda de sua fração hereditária de imóvel, em razão de ser portadora de Alzheimer, bem como a inexistência de quitação do valor pactuado e simulação na lavratura da escritura pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, à época da celebração da escritura pública, era incapaz para os atos da vida civil em razão do diagnóstico de Alzheimer; (ii) analisar se há elementos probatórios que comprovem a nulidade da escritura pública, seja por ausência de quitação, simulação ou vício na declaração de vontade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A incapacidade para os atos da vida civil, por força do art. 104 do Código Civil, não se presume e deve ser devidamente demonstrada. No caso, o acervo probatório evidencia que, à época da lavratura do ato, a autora apresentava apenas sinais iniciais do Alzheimer, sem comprometimento significativo de sua capacidade cognitiva, conforme depoimento do médico neurologista e ausência de interdição judicial.

4 -
A escritura pública lavrada por tabelião goza de presunção de veracidade, consoante o art. 215 do Código Civil, sendo dotada de fé pública, e apenas pode ser desconstituída mediante prova robusta, não apresentada nos autos.

4 -
O valor pactuado na escritura foi idêntico ao pago pela aquisição de fração hereditária da outra irmã dos litigantes, sendo dado pela autora integral quitação no instrumento público, não havendo comprovação de simulação ou ausência de pagamento.

5 -
A presunção legal de quitação estabelecida no art. 215, caput, do Código Civil e no art. 334, IV, do CPC não foi infirmada por prova idônea apresentada pela autora, mantendo-se a regularidade do ato notarial e do registro imobiliário.
IV. DISPOSITIVO

6 -
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 147, 167, 215, caput, e 1.247; CPC, arts. 334, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 02176611020178190001, Rel. Des(a). Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j. 10.11.2022.
TJ-SP, AC nº 10007559520208260037, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 04.07.2022.
STJ, REsp nº 1.438.432/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
NELLY ALMEIDA DE SOUZA
, em razão da r. Sentença (fls. 189/193), integrada pela r. Decisão de fls. 204/207, proferida nos autos da “ação declaratória de nulidade de escritura pública, cancelamento do registro c/c reparação por danos morais”, ajuizada em face de
RONALDO BASILIO DE SOUZA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais
NELLY ALMEIDA DE SOUZA
(fls.
209/220) alega, em síntese, que: I) apesar de reconhecer que a ora apelante apresentou sinais iniciais de Alzheimer no início de 2014, de modo que à época da assinatura do contrato, ocorrida em 10 de setembro de 2014, já não possuía condições de participar e entender claramente o negócio jurídico de compra e venda firmado com seu irmão, ora Apelado; II) foram desconsideradas as peculiaridades da doença, apresentadas pelo médico neurologista que assistia a apelante em audiência, bem como a tentativa de coação da referida testemunha, feita pelo seu irmão; III) houve simulação do venda da parcela do imóvel que lhe pertencia, e recebida por herança junto a seus irmãos, que além de celebrada em valor irrisório, jamais recebeu o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que lhe seria devido; IV) não houve manifestação, pelo Juízo singular, acerca da nulidade da escritura pública celebrada, pela simulação de pagamento, ante a ausência de quitação do valor acordado; V) à época da celebração do contrato (2014), a apelante já era idosa, contando com 77 (setenta e sete anos), não tendo comparecido ao cartório ou mesmo recebido funcionário da serventia para assinatura.

Ao final, requer o total provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, anulando-se a escritura pública celebrada, com o cancelamento do registro do bem.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 222/228, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010997-83.2018.8.08.0011

APELANTE: NELLY ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: RONALDO BASILIO DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
NELLY ALMEIDA DE SOUZA
, em razão da r. Sentença (fls. 189/193), integrada pela r. Decisão de fls. 204/207, proferida nos autos da “ação declaratória de nulidade de escritura pública, cancelamento do registro c/c reparação por danos morais”, ajuizada em face de
RONALDO BASILIO DE SOUZA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais
NELLY ALMEIDA DE SOUZA
(fls.
209/220) alega, em síntese, que: I) apesar de reconhecer que a ora apelante apresentou sinais iniciais de Alzheimer no início de 2014, de modo que à época da assinatura do contrato, ocorrida em 10 de setembro de 2014, já não possuía condições de participar e entender claramente o negócio jurídico de compra e venda firmado com seu irmão, ora Apelado; II) foram desconsideradas as peculiaridades da doença, apresentadas pelo médico neurologista que assistia a apelante em audiência, bem como a tentativa de coação da referida testemunha, feita pelo seu irmão; III) houve simulação do venda da parcela do imóvel que lhe pertencia, e recebida por herança junto a seus irmãos, que além de celebrada em valor irrisório, jamais recebeu o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que lhe seria devido; IV) não houve manifestação, pelo Juízo singular, acerca da nulidade da escritura pública celebrada, pela simulação de pagamento, ante a ausência de quitação do valor acordado; V) à época da celebração do contrato (2014), a apelante já era idosa, contando com 77 (setenta e sete anos), não tendo comparecido ao cartório ou mesmo recebido funcionário da serventia para assinatura.

Ao final, requer o total provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, anulando-se a escritura pública celebrada, com o cancelamento do registro do bem.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 222/228, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Cuidam os autos de “
a ação declaratória de nulidade de escritura pública, cancelamento do registro c/c reparação por danos morais
” ajuizada pela ora apelante, em face de seu irmão, ora apelado, em que afirma ser portadora do mal de Alzheimer desde o ano de 2009, não tendo condições de celebrar qualquer negócio jurídico.

Aduz que o réu, seu irmão, no dia 10 de setembro de 2014, fez lavrar no Tabelionato do distrito de Gironda, escritura pública de compra e venda, na qual lhe vendeu 1/3 (um terço) do imóvel comum, adquirido por herança, situado na rua Carlos Silva, nº20 (antigo 22), bairro Sumaré, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que foi devidamente registrada no Serviço Registral da 1ª Zona, oficial Silvio dos Santos Neto.

Assevera que sua assinatura foi colhida no instrumento de forma fraudulenta, que o montante acordado pela venda do imóvel é irrisório, eis que o valor de mercado é superior, além de não ter recebido os de R$60.000,00 (sessenta mil reais) descritos na escritura.

Posteriormente, peticionou às fls. 31/57, aduzindo que, independentemente de interdição, o negócio contém vício de vontade, sendo, portanto anulável, ante sua incapacidade relativa, pelo artigo 147, ou nulo, em razão de simulação, por força do artigo 167, ambos do Código Civil.

Em contestação, o requerido/apelado firmou que, à época da celebração do negócio, a autora tinha plena capacidade para praticar atos da vida civil, tanto que depois da venda, contraiu diversos empréstimos bancários, além de não ser interditada.

Narra que a autora, ele e a outra irmã, receberam dos genitores, em 28 de julho de 1982, a título de doação com reserva de usufruto, 1/3 (um terço) cada, do imóvel objeto da matrícula nº 10.533 feita no livro 02 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona, e que através da escritura pública lavrada em 10 de setembro de 2014, a autora lhe vendeu sua fração do imóvel, pela quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), dando inclusive quitação do preço que foi por ela efetivamente recebido.

Afirma que a alegação do filho da autora, advogado subscritor da inicial, de não ter tomado conhecimento do negócio, não pode ser levada em consideração, por não fazer parte da relação jurídica processual, além de não ter direito real sobre o imóvel, sendo relevante salientar que quando da aquisição da parcela do imóvel pertencente à sua outra irmã, foi o filho da autora quem assinou a escritura a rogo, pelo senhor Wilson de Araújo, cônjuge supérstite de sua outra irmã falecida, conforme escritura pública acostada às fls. 94/95.

No que pertine à hipótese vertente, a análise da capacidade da autora para os atos da vida civil, à época da realização da celebração do contrato, sujeita-se à apreciação minuciosa de todo o conjunto probatório, a fim de se avaliar o momento do diagnóstico inicial, a velocidade da evolução da doença e da eventual perda de sua capacidade cognitiva.

Com efeito, a fase inicial da doença é caracterizada por períodos de desorientação, conforme se infere das informações encontradas no site da Associação Brasileira de Alzheimer (http://abraz.org.br/sobre-alzheimer/evolucao-da-doenca):

“
A Doença de Alzheimer é caracterizada pela piora progressiva dos sintomas. Entretanto, muitos pacientes podem apresentar períodos de maior estabilidade. A evolução dos sintomas da Doença de Alzheimer pode ser dividida em três fases: leve, moderada e grave.

Na
fase leve,
podem ocorrer alterações como perda de memória recente, dificuldade para encontrar palavras, desorientação no tempo e no espaço, dificuldade para tomar decisões, perda de iniciativa e de motivação, sinais de depressão, agressividade, diminuição do interesse por atividades e passatempos.

Na
fase moderada,
são comuns dificuldades mais evidentes com atividades do dia a dia, com prejuízo de memória, com esquecimento de fatos mais importantes, nomes de pessoas próximas, incapacidade de viver sozinho, incapacidade de cozinhar e de cuidar da casa, de fazer compras, dependência importante de outras pessoas, necessidade de ajuda com a higiene pessoal e autocuidados, maior dificuldade para falar e se expressar com clareza, alterações de comportamento (agressividade, irritabilidade, inquietação), ideias sem sentido (desconfiança, ciúmes) e alucinações (ver pessoas, ouvir vozes de pessoas que não estão presentes).”

Nesse viés, o fato de o paciente estar com a Alzheimer
não o torna imediatamente incapaz
para os atos da vida civil, uma vez que
a incapacidade é decorrente da progressão da doença
.

Em detida análise das provas dos autos, especialmente no minucioso depoimento prestado pelo médico neurologista que assistia a apelante, Dr. Francisco Mário B. Miranda, em mídia colacionada à fl. 170, verifica-se que a autora foi diagnosticada com a fase inicial da Doença de Alzheimer em 23.03.2009, todavia, não apresentava sintomas avançados.

A testemunha relata que a paciente retornou ao consultório em 10.09.2014, apresentando queixas de desatenção, ansiedade e falha na memória, tendo sido aplicado o teste de rastreio cognitivo denominado “MINI MENTAL”, usado para avaliar a função cognitiva e identificar quadros demenciais em que alcançou 19 pontos (do total de 30).

Ao ser questionado sobre a compreensão de uma pessoa com tal pontuação
sobre os próprios atos,
o médico relata que
“
ela tem compreensão, mas pode ter falhas de... esquecer, pode combinar uma coisa e dizer que não combinou
” (
aos
18’40”
da gravação
), e que em tal data a paciente começou a utilizar medicação específica para
tratamento

d
a doença.

Destaque-se que não há nos prontuários médicos anotações no sentido de que a paciente possuía confusão mental.

Ademais, consoante delineado pelo Juízo singular, o fato de ser portadora de Alzheimer não pode ser obstáculo para a celebração de negócios jurídicos, dentre eles compra e venda consubstanciada na escritura que fez ao réu, seu irmão, já que a capacidade para o ato é aferida pelo cartorário, sendo certo que tal doença possui estágio e níveis de incapacidade.

Lado outro, após a assinatura da referida escritura, a autora praticou outros atos da vida civil, contraindo empréstimos consignados (fls. 97/100), além de ter outorgado a procuração acostada à fl. 19, em que outorga poderes ao seu filho, advogado subscritor da inicial, em 10 de setembro de 2018, constituindo como seu procurador para representá-la em Juízo ou fora dele.

In casu,
n
ão se afigura razoável admitir que, caso a autora já estivesse desprovida de plena capacidade de discernimento acerca dos atos da vida civil à época dos fatos, até a presente data não tenha sido promovida a necessária interdição, com a consequente nomeação de curador para a salvaguarda de seus interesses, notadamente considerando que seu filho, único herdeiro, exerce a profissão de operador do direito.

Como cediço, a incapacidade, por sua natureza, não se presume, devendo ser devidamente demonstrada. Presume-se, por outro lado, a capacidade das pessoas, ainda que se trate de indivíduo em idade avançada ou acometido por enfermidades.

Assim, ao contrário do alegado, exsurge do acervo probatório colacionado aos autos que, no ano de 2014, a autora apresentava apenas sinais discretos do quadro clínico da fase inicial da doença de Alzheimer, porém sem comprometimento da capacidade e da vontade livre e consciente de seus atos (arts. 104 e 1.857, do Código Civil).

Consoante informa o contexto probatório dos autos, não é possível afirmar que, à época da lavratura da escritura pública de compra e venda, a autora não possuía plena capacidade cognitiva para exercer validamente a manifestação de vontade necessária à disposição de seu patrimônio, não havendo, portanto, fundamento para sustentar a nulidade do ato.

A jurisprudência pátria é assente quanto a matéria objeto dos autos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. FALECIMENTO DO SÓCIO. INGRESSO DE HERDEIRO. AUTORA QUE, NA QUALIDADE DE ÚNICA HERDEIRA, SUSTENTA A NULIDADE ABSOLUTA DO ATO DE TRANSFERÊNCIA DE COTAS AO FUNDAMENTO DE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, JÁ ERA PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER, MOTIVO PELO QUAL NÃO DISPUNHA DO DISCERNIMENTO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO ATO. RÉUS QUE REFUTAM A TESE AUTORAL, SUSTENTANDO QUE A DEMANDANTE GOZAVA DE PLENA CAPACIDADE CIVIL QUANDO SUBSCREVEU O DOCUMENTO ORA IMPUGNADO, ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA QUANTO À ADMISSÃO DE HERDEIROS NA SOCIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

[...]

5. Demandante que subscreveu a alteração contratual, em julho de 2011, anuindo com sua admissão na sociedade na qualidade de herdeira do sócio minoritário, com quem mantinha união estável desde 1981.

6. I
ncapacidade relativa da autora, à época dos fatos, que não restou minimante comprovada nos autos. 6.1. Laudo pericial que atesta a coerência e articulação de pensamentos da requerente no momento do exame, ressaltando a ausência de indícios necessários à conclusão de que a mesma se encontrava mentalmente incapacitada à época da assinatura do documento contestado.
6.2. Laudos médicos emitidos por médicos assistentes da reclamante que discrepam quanto à data de início do alegado deficit cognitivo, sendo certo que em prontuário de internação datado de 2016 consta informação de que a demência estaria em estágio inicial, tendo o i. expert destacado que, dado o lapso temporal entre o aludido atendimento e a assinatura do contrato não se pode descaracterizar a validade da subscrição do documento em 2011. 6.3.
Autora que não juntou aos autos exames ou quaisquer outros elementos probatórios aptos a embasar que o início da moléstia se deu antes de 2014 e a afastar as conclusões do laudo pericial.
6.4. Curatela que só foi requerida pelo irmão da reclamante em 2017.

7. Aparente regularidade da alteração contratual impugnada.

8. Desnecessidade de finalização do inventário ou apresentação de formal de partilha para sua formalização, especialmente porque a própria autora se declara como única herdeira do sócio falecido. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02176611020178190001 202200120988, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 10/11/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

APELAÇÃO. Ação de anulação de testamento público. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação de incapacidade do falecido, visto que diagnosticado com doenças como Alzheimer, diabetes e hipertensão. Escritura pública goza de presunção de veracidade e, portanto, para a decretação de sua nulidade a prova do vício deve ser robusta. A incapacidade não se presume. É preciso ser demonstrada, eis que presumida é a capacidade da pessoa, mesmo que seja pessoa bastante idosa e portadora de doenças.
Em que pese a comprovação documental de que o falecido era portador de doenças (Alzheimer, hipertensão e diabetes), não restou comprovado o grau de comprometimento de suas faculdades mentais quando da lavratura do testamento. Inexistência de comprovação da incapacidade.
Ratificação dos fundamentos da Sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10007559520208260037 SP 1000755-95.2020.8.26.0037, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MÚTUA AJURIS. DOENÇA DE ALZHEIMER. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO CONTRATANTE NO MOMENTO DA ASSINATURA DO ATO IMPUGNADO.

O decreto de nulidade do negócio jurídico depende de prova da incapacidade do firmatário para os atos da vida civil no momento da realização do documento impugnado.
Ainda que haja prova da doença do extinto, diagnosticado com mal de Alzheimer, não há prova conclusiva de que no ato da assinatura do documento o falecido estava incapacitado para os atos da vida civil, sobretudo ao considerar que a referida doença é degenerativa e progressiva
. APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70072518087 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/06/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2017)

De se destacar, por oportuno e relevante, que tampouco merece prosperar a alegação de simulação na celebração do ato, ao argumento de que a autora não assinou o documento presencialmente na serventia e que nenhum funcionário autorizado tenha colhido sua assinatura em domicílio, ante a inexistência de provas mínimas a comprovação do alegado.

Ressalte-se que a escritura pública lavrada por tabelião constitui documento revestido de fé pública, conforme o disposto no artigo 215 do Código Civil, fazendo prova plena.

Nesse viés, consta na Escritura Pública (fls. 26/27) lavrada pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Gironda, Cachoeiro de Itapemirim, de forma expressa, que àquele ato “
compareceram as partes justas e contratadas entre si
”, a revelar que a ora apelante esteve pessoalmente naquele tabelionato para a lavratura do instrumento.

Ainda, acerca da alegação de que o montante pactuado está aquém do valor real do bem, vislumbro, da Escritura Pública acostada às fls. 94/95, lavrada em 2015, que a importância dada em pagamento à apelante é idêntico ao avençado pelo ora apelado para a aquisição de 1/3 do imóvel então pertencente à irmã já falecida dos litigantes, no contrato firmado pelo ora apelado com o Sr. Wilson de Araújo, cônjuge supérstite, cuja assinatura foi aposta a rogo pelo filho da ora apelante, subscritor da presente inicial.

Infere-se, do referido documento, que a autora declarou ter recebido integralmente o valor pactuado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente, dando integral quitação ao comprador
.

Nesse diapasão, a escritura pública e o registro imobiliário constituem documentos dotados de fé pública, sendo revestidos de presunção legal de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a apresentação de provas robustas e incontestáveis em sentido contrário, consoante disposto nos artigos 215,
caput
, e 1.247 do Código Civil.

Nesse diapasão, a quitação consignada em documento lavrado em notas de tabelião permite inferir a realização do pagamento uma vez que tal situação corresponde ao que ordinariamente ocorre, configurando presunção legal (
juris tantum).

Tal presunção implica, por um lado, a desnecessária comprovação dos fatos consignados na escritura pública, em conformidade com o disposto no artigo 334, inciso IV, do Código de Processo Civil. Noutro giro, resulta na
inversão do ônus da prova, recaindo sobre aquele que, eventualmente, alegar a sua invalidade
.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. ARTS. ANALISADOS: 460, CPC; 215, CC/02.

1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reivindicatória, distribuída em 09/08/2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 28/11/2013.

2. Discute-se se o julgamento proferido pelo Tribunal de origem é extra petita, bem como se a quitação dada em escritura pública de compra e venda de imóvel gera presunção absoluta do pagamento.

3. A conclusão do Tribunal de origem - de que o negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro e dolo - decorreu dos fatos que fundamentaram o pedido inicial, de modo que não há falar em julgamento extra petita.

4.
A presunção do art. 215 do CC/02 implica, de um lado, a desnecessidade de se provar os fatos contidos na escritura pública, à luz do que dispõe o art. 334, IV, do CPC, e, de outro, a inversão do ônus da prova, em desfavor de quem, eventualmente, suscite a sua invalidade.

5. A quitação dada em escritura pública gera a presunção relativa do pagamento, admitindo a prova em contrário que evidencie, ao fim e ao cabo, a invalidade do instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.438.432/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 19/5/2014.)

Com efeito, na ausência de comprovação da nulidade da declaração de vontade ali contida, encargo probatório que recai sobre o autor, mantém-se a validade do registro do imóvel, não havendo fundamento para sua anulação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada para 12% sobre o valor dado à causa, em razão do total improvimento dos recursos, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões